Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO À VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada, a determinar à ré apelada a obrigação de não fazer, mas considerou não caracterizados os danos materiais e morais pela exposição à venda de cursos preparatórios para concursos públicos sem a autorização da autora da obra, em valores preços muito inferiores aos praticados no mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exposição à venda e a comercialização não autorizada de material didático protegido por direitos autorais configuram ilícito civil indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo; e (ii) estabelecer se a violação de direitos autorais de titularidade de pessoa jurídica enseja indenização por danos morais, bem como os critérios para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e a Lei no 9.610/1998 asseguram ao autor, inclusive à pessoa jurídica, o direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor, reproduzir e distribuir suas obras, exigindo autorização prévia e expressa para qualquer forma de exploração.
4. A exposição à venda e a oferta de acesso a material didático protegido, sem autorização do titular, configuram distribuição e contrafação, caracterizando ilícito civil, ainda que não comprovada a efetiva conclusão da venda.
5. O conjunto probatório demonstra que a ré ofertava planos de acesso ao conteúdo da autora, com precificação própria e recebimento direto de valores, evidenciando o nexo causal e o ato ilícito.
6. O prejuízo material decorrente da violação de direitos autorais é presumido, a dispensar a comprovação do dano efetivo, bastando a constatação da contrafação.
7. A extensão dos danos materiais não é mensurável nos autos, devendo sua apuração ocorrer em liquidação de sentença, com aplicação subsidiária do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998, caso inviável a aferição.
8. A pessoa jurídica é titular de direitos morais sobre a obra intelectual, cuja violação pode atingir sua honra objetiva, imagem e reputação no mercado.
9. A comercialização indevida de material didático a preços significativamente inferiores aos praticados pela autora compromete sua credibilidade no mercado e caracteriza dano moral indenizável.
10. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A simples exposição à venda ou oferta de material didático protegido por direitos autorais, sem autorização do titular, configura violação de direito autoral e gera dever de indenizar.
2. Os danos materiais decorrentes da contrafação são presumidos e devem ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se subsidiariamente o art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998.
3. A pessoa jurídica titular de direitos autorais pode sofrer dano moral quando a violação atinge sua honra objetiva, imagem ou reputação no mercado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII; CC, arts. 52 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, §3o; Lei no 9.610/1998, arts. 5o, IV e VII, 11, parágrafo único, 22, 24, 27, 28, 29, VI e VII, 103 e 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, REsp 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.810.860/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdãos nos 2033278, 1927035, 1902929, 1911948 e 1382876.